Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo. A lei civil disciplina, ainda, que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944).
2. Em relação à pretensão de condenação do banco apelado ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, impende ressaltar que o dano material não pode ser presumido, e exige a prova da existência do efetivo prejuízo, o que não se verifica nos autos. De outro lado, os honorários contratuais não são passíveis de ressarcimento, conforme jurisprudência deste TJDFT (Acórdão 1280197, 07307068620198070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020).
4. Do mesmo modo, não se verifica a ocorrência do alegado dano moral, que se caracteriza pela violação dos direitos da personalidade, que gera dor ou angústia na alma e ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano, o que não se verifica no caso.
5. Recurso conhecido e não provido.